Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE DÉBITO.
I. Caso em exame: O recurso examina a possibilidade de quitação de uma dívida judicialmente reconhecida após a extinção de processo sem resolução de mérito, discutindo-se se o valor devido pela agravada pode ser deduzido de sua fração no valor do imóvel alienado em outra ação.
II. Questão em discussão: A controvérsia está em determinar se a extinção de um processo sem resolução de mérito, somada à ausência de penhora no rosto dos autos, inviabilizaria a dedução de valores devidos pela agravada na presente execução, especialmente quando a dívida foi expressamente reconhecida.
III. Razões de decidir: A Turma considerou que a extinção do processo sem resolução de mérito não invalida o reconhecimento judicial da dívida pela agravada. O reconhecimento do débito foi documentado, e o valor devido é incontroverso. Além disso, a existência de título judicial que impõe o pagamento mensal ao agravante reforça a viabilidade da dedução dos valores diretamente na fração ideal da agravada, promovendo economia e eficiência processual.
IV. Dispositivo: Dá-se provimento ao agravo para que a dívida reconhecida seja quitada mediante a dedução do valor devido da quota parte da agravada no imóvel, respeitando-se as parcelas mensais até a integral quitação.